Tribunal: CARF
Processo: 12883.007202/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12883.007202/2009-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.059 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
DALLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PRÉVIO. SÚMULA CARF 1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.
MULTA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da reserva legal quando as multas estão legalmente
previstas na Lei 8212/91. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela
expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em
portarias interministeriais refletem mero reajuste, não se tratando, assim, de
uma nova disposição legal que estabeleça um novo critério de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegada nulidade da autuação fiscal e
ilegalidade da multa e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.007202/2009-10
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.059 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007202/2009-10

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O sujeito passivo foi autuado por ter infringido o art. 32, III, da Lei 8212/91.
Segundo a fiscalização, o contribuinte deixou de prestar as informações requeridas através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD; deixou de entregar a relação
de imóveis integrantes do ativo imobilizado, com os respectivos valores e cópias de escritura;
deixou de entregar a relação de veículos integrantes do ativo imobilizado; e deixou de apresentar
as demais relações solicitadas.
A autuação foi julgada procedente em primeira instância, mas a Câmara Baixa deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, a fim de reconhecer a
decadência.
Irresignada com tal decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, o qual
foi provido para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para julgamento das demais matérias trazidas em sede de recurso voluntário.
Diante da existência de conexão entre este processo e o processo
12883.007200/2009-21, este último previamente distribuído a este conselheiro, o Presidente
Substituto desta 2a Seção de Julgamento determinou a distribuição destes autos para julgamento
conjunto.
Em relação às matérias não decididas do recurso voluntário, o sujeito passivo
basicamente alegou:
- nulidade da ação fiscal por cerceamento de defesa;
- o interesse do INSS não pode ser utilizado para se imiscuir na vida privada do
contribuinte;
- a atitude do auditor configura invasão de privacidade;
- a fiscalização foi impetuosa e a recorrente fez inúmeros pedidos de dilação de prazo;
- os prazos foram diminutos;
- todas as informações foram prestadas;
- ilegalidade da multa, face a inobservância ao princípio da reserva legal;
- ilegalidade da exigência de depósito prévio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e, com exceção do depósito prévio, foram demonstrados os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.059 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007202/2009-10

Com relação ao depósito prévio, a sua obrigatoriedade como pressuposto de
admissibilidade recursal foi superada através de ação judicial proposta pela contribuinte.
Uma vez que a inexigibilidade do depósito foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, penso ser o caso de aplicação da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante de tal verbete, não compete mais ao CARF pronunciar-se sobre o mérito
dessa matéria, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste tocante.
2
Nulidade
Quanto à alegada nulidade da autuação fiscal, o recurso deve ser desprovido.
A ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à recorrente os
prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a autuação foi
devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
defesa; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria
tributável, do montante da multa devida, da identificação do sujeito passivo etc.; não houve
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório da recorrente, que puderam ser
exercidos na forma e no prazo legal.
Não procedem as alegações de que o INSS teria invadido a vida privada do sujeito
passivo e que a fiscalização teria sido impetuosa.
As informações não prestadas, que ensejaram a cobrança da presente multa, eram
necessárias à fiscalização e não estavam de forma alguma relacionadas à vida privada da
recorrente. Tratava-se, antes, de informações financeiras e contábeis, que deveriam ter sido
prestadas diante da inconsistência de vários lançamentos contábeis da recorrente.
O art. 32, III, da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos, expressamente dispunha
que a empresa era obrigada a prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao
Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. Além disso, foram concedidos à recorrente os prazos para a
apresentação da documentação, o que demonstra o equívoco acerca do alegado ímpeto.
A recorrente de fato não apresentou os esclarecimentos e documentos
relacionados no TIAD de 2/12/2005 e é equivocada a afirmação de que todas as informações
teriam sido prestadas. É até mesmo contraditória a afirmação de que as informações teriam sido
prestadas, quando se compara tal alegação com a tese de violação ao direito de defesa pela
suposta exiguidade dos prazos concedidos pela fiscalização.
Em síntese, e conforme afirmado, inexistiu nulidade e a fiscalização ocorreu de
acordo com a lei. A recorrente estava legalmente obrigada a apresentar os documentos e a prestar
as informações solicitadas, e ela teve prazo para fazê-lo.
Logo, rejeito esta preliminar de nulidade.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.059 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007202/2009-10

3
Ilegalidade da multa
Por fim, o recurso deve ser desprovido quanto à pretensa violação ao princípio da
legalidade.
Como visto acima, a recorrente foi autuada por não ter apresentado informações e
documentos. Ela estava legalmente obrigada a fazê-lo, conforme o art. 32, III, da Lei 8212/91,
sob pena da multa prevista no seu art. 92, cujo valor, conforme art. 102, é reajustado de acordo
com o Decreto 3048/99. Ou seja, a penalidade foi instituída mediante lei e inexiste ofensa ao
princípio da reserva legal. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela expressos serão
reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em portarias interministeriais refletem esse
mero reajuste, não se tratando, assim, de uma nova disposição legal que estabeleça um novo
critério de lançamento. O lançamento não deixou de reportar-se à data da ocorrência do fato
gerador e inclusive regeu-se pela lei então vigente, mais precisamente a Lei 8212/91 com
simples reajuste dos valores-base na forma do art. 102.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 354
DF CARF MF
Original